Tribunal: TJBA
Processo: 8080429-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8080429-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SONIA MARIA GONCALVES

Advogado(s)
:
SANZIO CORREA PEIXOTO

AGRAVADO: SELENI MARIA SANTOS GONCALVES e outros (5)

Advogado(s)
:
ASCLEPIADES DOS SANTOS RAMOS

PJ1

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. INVENTÁRIO E PARTILHA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA DESPESAS DE REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL DO ESPÓLIO. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. DISCORDÂNCIA DOS CO-HERDEIROS. INDIVISIBILIDADE DA HERANÇA. PRESERVAÇÃO DO ÚNICO ATIVO LÍQUIDO. CAUTELA JUDICIAL. PROVIMENTO NEGADO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Inventariante contra a decisão que indeferiu, por ora, a expedição de alvará para levantamento de numerário depositado em conta poupança da falecida. O objetivo do pedido era custear as despesas de regularização registral do único bem imóvel do espólio, em razão da expressa oposição de quatro dos seis co-herdeiros, mantendo-se o juízo de origem a determinação para a Inventariante apresentar as últimas declarações e o esboço de partilha.

II. Questão em discussão

2. Concessão da Gratuidade da Justiça Recursal.

3. Análise da Preliminar de Intempestividade arguida nas contrarrazões.

4. Mérito: Cabimento do pedido de expedição de alvará judicial para custeio de despesas de conservação do espólio, em face da discordância dos co-herdeiros, nos termos do Art. 619, III, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

5.

A preliminar de intempestividade é rejeitada, pois a decisão agravada foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 27/11/2025. Considerada a publicação no primeiro dia útil subsequente e o prazo de quinze dias úteis, o Agravo de Instrumento, interposto em 18/12/2025, revela-se tempestivo.

6. No mérito, a herança permanece indivisível até a partilha, sendo o direito dos co-herdeiros regido pelas normas do condomínio, conforme o Art. 1.791 do Código Civil.

7. O levantamento de recursos do espólio para o pagamento de despesas, ainda que de conservação, depende de autorização judicial após a oitiva dos interessados, conforme previsto no Art. 619, III, do Código de Processo Civil.

8. Havendo manifesta e veemente discordância de parte substancial dos co-herdeiros (quatro dos seis), o indeferimento cautelar da expedição do alvará, proferido em primeiro grau, mostra-se medida prudente para preservar o único ativo líquido conhecido do espólio.

9. A decisão
a quo
negou o pedido "por ora," o que indica uma análise não definitiva e uma deferência à fase processual subsequente. O Inventário, ao se encontrar na fase de últimas declarações e esboço de partilha, deve concentrar a discussão sobre a necessidade e o valor das despesas de regularização no contexto do plano final de divisão, evitando-se o levantamento fracionado de um valor reduzido antes do equacionamento da totalidade do acervo.

10. A manutenção da decisão agravada é imperativa para a garantia do princípio da conservação do acervo hereditário, em sua integralidade, até que o plano de partilha ofereça a solução definitiva e consensual ou judicialmente determinada para as despesas e a divisão do patrimônio.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O indeferimento de alvará para levantamento de valores do espólio, diante da expressa oposição da maioria dos co-herdeiros, justifica-se no princípio da indivisibilidade e conservação da herança, especialmente quando a discussão sobre o custeio pode ser resolvida no âmbito do esboço de partilha."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8080429-26.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
SONIA MARIA GONÇALVES
e como agravado
SELENI MARIA SANTOS GONÇALVES E OUTRAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.
Sala de Sessões,__de___________de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA